Tribunal: TJDFT
Processo: 0109507-67.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0109507-67.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EVILAZIO CUNHA MARTINS DESPACHO Abra-se vista às partes para que se manifestem quanto à tese fixada no tema 546/STF, pelo prazo comum de 10 dias. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator